Tribunal: TJMT
Processo: 1006175-09.2024.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006175-09.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), TAIS JULIANO GONCALVES - CPF: 926.257.381-20 (APELADO), CARLOS GABRIEL DA SILVA DE NOVAES - CPF: 045.118.431-98 (ADVOGADO), WURIAS PACHECO RIBEIRO - CPF: 059.550.891-01 (ADVOGADO), ROVANI LUIZ DEFANT - CPF: 023.602.209-18 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1006175-09.2024.8.11.0086

APELANTE:
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

APELADA:

TAÍS JULIANO GONÇALVES E ROVANI LUIZ DEFANT.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE VEÍCULO. SAQUE DE CARGA POR TERCEIROS. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. CAUSA SUPERVENIENTE AUTÔNOMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que, embora tenha reconhecido a culpa do requerido pelo acidente de trânsito, julgou improcedente o pedido de ressarcimento securitário, ao fundamento de rompimento do nexo causal em razão do saque da carga por terceiros, após o tombamento do veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a perda integral da carga pode ser imputada diretamente à conduta culposa do requerido ou se decorre de evento superveniente autônomo — saque por terceiros — apto a romper o nexo causal, nos termos do art. 403 do CC.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil exige a presença de conduta, dano e nexo causal, sendo incontroversa a culpa pelo acidente, remanescendo controvérsia quanto ao vínculo causal entre o evento e o prejuízo final.

O conjunto probatório demonstra que, após o sinistro, a carga foi retirada da pista e colocada sob guarda de pessoas vinculadas à cadeia de transporte e à própria seguradora, evidenciando a existência de controle e possibilidade de preservação do bem.

O saque posterior não se qualifica como desdobramento necessário do acidente, mas como evento superveniente autônomo, relacionado à falha na contenção e guarda da carga, o que rompe o encadeamento causal direto e imediato exigido pelo art. 403 do CC.

A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a atuação de terceiros, em circunstâncias que descaracterizam a inevitabilidade do dano, configura causa superveniente apta a excluir a responsabilidade civil do agente originário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. O saque de carga por terceiros, quando não se apresenta como consequência direta e inevitável do acidente, configura causa superveniente autônoma apta a romper o nexo causal. 2. A existência de responsáveis pela guarda da carga após o sinistro afasta a imputação direta do dano integral ao causador do acidente.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 403 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000604-80.2023.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro; TJMT, Apelação Cível no 1000337-61.2019.8.11.0086, Rel. Des. Dirceu dos Santos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1006175-09.2024.8.11.0086

APELANTE:
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

APELADA:

TAÍS JULIANO GONÇALVES E ROVANI LUIZ DEFANT.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da ação de ressarcimento de danos por sub-rogação ajuizada em face de
TAÍS JULIANO GONÇALVES E ROVANI LUIZ DEFANT
,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira requerida, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a ela, e, quanto ao segundo requerido, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença é contraditória ao reconhecer a culpa do agente e, simultaneamente, afastar a responsabilidade pelos danos decorrentes do próprio evento.

Alega que o saque da carga não constitui causa autônoma, mas sim consequência direta do tombamento do veículo, defendendo a aplicação da teoria da causalidade direta e imediata prevista no art. 403 do Código Civil.

Sustenta que a perda da carga decorreu da sequência causal iniciada pela conduta imprudente do requerido, sendo o saque evento previsível e inerente à situação criada.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja julgada procedente a demanda, com a condenação do requerido ao ressarcimento integral do valor indenizado, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Não houve impugnação recursal quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da corré.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. contra sentença que, embora tenha reconhecido a culpa do requerido ROVANI LUIZ DEFANT pela dinâmica do acidente de trânsito, julgou improcedente a pretensão indenizatória sob o fundamento de rompimento do nexo causal em razão do saque da carga por terceiros.

De início, reputo oportuno traçar breve contextualização fática e processual, a fim de melhor situar a controvérsia devolvida a esta instância revisora.

Consta dos autos que a seguradora autora celebrou contrato de seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga com a empresa segurada, a qual realizava transporte de mercadorias no território nacional.

Durante a execução do contrato, ocorreu acidente de trânsito envolvendo o caminhão transportador, o qual veio a tombar após colisão provocada por veículo conduzido pelo requerido, circunstância que ensejou a exposição da carga na rodovia.

Em razão do sinistro, a seguradora efetuou o pagamento da indenização securitária, sub-rogando-se nos direitos da segurada, nos termos do art. 786 do Código Civil, e ajuizou a presente demanda regressiva.

O juízo de origem reconheceu a culpa do condutor requerido pela ocorrência do acidente, mas entendeu que o dano final não decorreu diretamente do sinistro, e sim de evento superveniente consistente no saque da carga por terceiros, circunstância que reputou suficiente para romper o nexo causal.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que o saque não constitui causa autônoma, mas mero desdobramento da situação criada pelo acidente, defendendo a manutenção do nexo causal.

A controvérsia, portanto, cinge-se a verificar se o dano final — perda integral da carga — pode ser imputado diretamente à conduta do requerido, ou se decorre de evento superveniente apto a romper o nexo causal.

Pois bem.

Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil exige a presença de conduta, dano e nexo causal. No caso concreto, a conduta culposa e o acidente estão incontroversos. A controvérsia recai exclusivamente sobre o nexo causal em relação ao dano final.

O art. 403 do Código Civil estabelece que as perdas e danos compreendem apenas os prejuízos que constituem efeito direto e imediato do ato ilícito.

No caso em exame, embora o acidente tenha ocasionado o tombamento do veículo e a exposição da carga, o conjunto probatório evidencia que a perda integral da mercadoria não decorreu diretamente desse evento.

Com efeito, conforme se extrai do laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, após o acidente, a carga foi retirada do leito carroçável pela equipe da concessionária e acomodada às margens da rodovia, sendo identificadas pessoas responsáveis por sua guarda e remoção, dentre elas representante da empresa embarcadora, familiar do condutor e, inclusive, representante da empresa reguladora de sinistros vinculada à seguradora autora.

Tal circunstância demonstra que houve intervenção organizada após o sinistro, com a presença de responsáveis pela gestão da carga, o que afasta a caracterização do saque como evento inevitável ou automaticamente decorrente do acidente.

Consta, ainda, que, no momento da chegada do vistoriador, já não havia controle sobre a situação, tendo a carga sido saqueada por terceiros, o que evidencia a ocorrência de evento superveniente relacionado à perda de controle da mercadoria, mesmo diante da existência de responsáveis por sua guarda.

Nesse contexto, o dano final não se apresenta como consequência direta e imediata do acidente, mas como resultado de fato posterior autônomo, consistente no saque descontrolado da carga associado à ausência de contenção eficaz.

Cuida-se, portanto, de causa superveniente apta a romper o nexo causal, nos termos do art. 403 do Código Civil.

Cumpre destacar que tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.

No julgamento da Apelação Cível n. 1000604-80.2023.8.11.0025, de relatoria do Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, firmou-se que o dano não decorreu exclusivamente do tombamento, mas, em grande parte, da atuação de terceiros, o que afastou o nexo causal.

De igual modo, na Apelação Cível n. 1000337-61.2019.8.11.0086, de relatoria do Desembargador Dirceu dos Santos, reconheceu-se que o prejuízo não se vinculava diretamente ao acidente, sendo influenciado por fatores supervenientes relacionados à ausência de preservação adequada da carga.

A
ratio decidendi
desses precedentes reside na compreensão de que a responsabilidade civil não subsiste quando o dano final não constitui consequência direta e imediata do evento inicial, mas resulta de circunstância superveniente autônoma, apta a romper o nexo causal, nos termos do art. 403 do Código Civil.

E é precisamente essa a hipótese verificada nos presentes autos.

Com efeito, o conjunto probatório demonstra que, após o acidente, a carga não permaneceu abandonada ou inteiramente desprotegida em decorrência direta do tombamento.

Ao contrário, conforme expressamente consignado no laudo elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, a carga derramada foi retirada do leito carroçável pela equipe da concessionária e acomodada às margens da rodovia, sendo identificados como responsáveis pela guarda e remoção o pai do condutor do veículo transportador, representante da empresa embarcadora e representante da empresa reguladora de sinistros vinculada à seguradora, vejamos:

Tal circunstância evidencia que, superado o evento inicial (acidente e tombamento), instaurou-se uma nova fase fática, caracterizada pela assunção da guarda da carga por pessoas diretamente ligadas à cadeia de transporte e à própria seguradora, as quais detinham condições de promover sua adequada preservação.

Nesse contexto, o saque posterior não se apresenta como consequência direta e inevitável do acidente, mas como resultado de evento superveniente relacionado à perda de controle da carga, não obstante a existência de responsáveis por sua guarda, o que revela a quebra do encadeamento causal entre a conduta inicial e o dano final.

Assim, à semelhança do que decidido nos precedentes desta Corte, o prejuízo integral suportado não pode ser atribuído diretamente ao evento danoso originário, porquanto não se configura como seu efeito direto e imediato, mas sim como resultado de circunstância autônoma posterior, apta a romper o nexo causal.

Diante disso, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026